Tribunal: TJDFT
Processo: 0703546-11.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ADOLESCENTE DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO NO AMBIENTE ESCOLAR. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE MONITOR NÃO EXCLUSIVO. DIREITO SOCIAL À EDUCAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao Distrito Federal a disponibilização “de um monitor/ESV, de forma não exclusiva, para acompanhamento da autora durante todo o período em que estiver em ambiente escolar, além de assegurar que todas as indicações de seu Estudo de Caso sejam devidamente cumpridas, devendo ser observadas as atualizações que porventura venham a ser consignadas nas reavaliações realizadas pela equipe técnica competente”. Recorre o ente distrital para afastar sua condenação. A parte autora, patrocinada pela Defensoria Pública, também recorre, pleiteando monitor exclusivo e fixação de honorários sucumbenciais.
2. Nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei n. 12.764/12, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, “A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”.
3. De acordo com os arts. 208, III, e 227, § 1o, II, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), cabe ao Estado fornecer atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência. A legislação infraconstitucional aplicável ao caso (art. 54, III, do ECA; art. 3o, IV, “a”, e parágrafo único, da Lei n. 12.764/12; art. 28 da Lei n. 13.146/15; e arts. 4o e 58 da Lei n. 9.394/96) prevê que o acesso da pessoa com deficiência à educação inclui o apoio de profissionais especializados para atender às particularidades de cada caso. Precedentes deste e. TJDFT.
4. Se a autora foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA e se o Estudo de Caso elaborado pela Secretaria de Estado do Distrito Federal atesta a necessidade de disponibilização de apoio de Monitor, sem a especificação de exclusividade do profissional, escorreita a r. sentença no ponto em que condenou o Distrito Federal a disponibilizar à autora monitor não exclusivo para seu acompanhamento durante todo o período em que estiver em ambiente escolar. Inclusive, a 2a Promotoria de Justiça de Defesa da Educação, que oficiou no Juízo de origem, do mesmo modo, entendeu pela desnecessidade de acompanhamento exclusivo porque a “estudante possui autonomia para as atividades diárias, é verbal, possui boa comunicação, consegue fazer uso do banheiro e alimentar-se”. Sentença, no aspecto, mantida.
5. O art. 141, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), dispõe que “As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé”. Percebe-se que referido artigo não engloba os honorários advocatícios de sucumbência, que serão devidos em virtude do trabalho realizado pelo representante processual e o tempo exigido para o seu serviço.
6. O STF concluiu, no dia 26/6/2023, o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 1.140.005 (Tema n. 1.002 da Repercussão Geral) e fixou as seguintes teses vinculantes: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
7. Nesse cenário, a r. sentença deve ser parcialmente reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC e em consonância com o pedido recursal.
8. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e desprovido.